Tribunal: TJSP
Processo: 0018185-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – trabalhador – obscuridade, contradição ou omissão – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018185-97.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAIME RAMOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018185-97.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 24.240-A
2
Voto no 24.240-A
Embargos de Declaração no 0018185-97.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Jaime Ramos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração trabalhador obscuridade, contradição
ou omissão inocorrência propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaime Ramos ao Acórdão de fls. 227/230 que negou provimento ao recurso
por ele interposto, mediante votação unânime.
O embargante aponta contradição uma vez que o
julgado proferiu decisão em sentido contrário ao acórdão proferido na ação
rescisória do INSS, que manteve a integração do benefício acidentário na
aposentadoria (fls. 1/2).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC,
circunstância que desde logo enseja a sua rejeição.
O acórdão impugnado apreciou adequadamente a
questão posta em debate nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018185-97.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 24.240-A
3
Na realidade, a impugnação apresentada envolve o
mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, entende-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Jaime
Ramos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator